Tribunal: TJMT
Processo: 1052612-88.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052612-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES - CPF: 616.071.851-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE
VIDA –
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”
(Número Único 1052612-88.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante
por
MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES
, julgou procedente o pedido, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar a requerida à devolução, na forma simples, da quantia indevidamente descontada dos proventos da autora, corrigidos pelo INPC a partir de cada desconto, e juros de 1% ao mês a partir da citação; a r. sentença também condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, além das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 202306260).

A apelante defende que comprovou a existência de relação jurídica entre as litigantes ao instruir os autos com cópia do contrato de seguro celebrado entre as partes e declara
que
“tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros.”
(cf. Id. nº 202306264

– pág. 4),
e afirma que, ao contrário do que entendeu o perito sobre a inautenticidade da assinatura
“
a apelante chama atenção para o fato de existir mínima discrepância existente nas firmas examinadas, indicando, inequivocamente, uma pequena margem de variação, que podem decorrer da alteração da escrita com o passar do tempo, além disso, as próprias assinaturas da apelada apresentam divergências entre elas”,
não sendo cabível a indenização por danos materiais diante da validade da contratação.

Alega que
“
inexiste qualquer prova de que a Apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral
”
e, alternativamente, asseverando que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, postula a redução do valor indenizatório a quantia compatível com o suposto dano
(cf. Id. nº 202306264 – pág. 6/7).

Ao final requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença para determinar não ser necessário devolver os valores pagos bem como afaste o dever de indenizar, ou ao menos reduza o valor da condenação imposta.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 202306270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça inicial que a parte autora/apelada
ajuizou a presente ação, alegando que a parte ré realizou descontos mensais indevidos de sua conta bancária, no valor de R$ 30,00 referente a empréstimo/seguro que nunca contratou, e, por isso, a autora faz jus à devolução em dobro do valor indevidamente descontado de sua conta bancária, além de indenização por danos morais pelos transtornos sofridos que alega ter sofrido (cf. Id. nº

202308173).

Na contestação, a Seguradora apresentou cópia do instrumento contratual da
“Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo
” (cf. Id. n. 202308199), e alegou que os descontos são devidos e decorrem de negócio jurídico válido e eficaz, o que resulta fatalmente na improcedência do pedido autoral (cf. Id. nº 202308198).

Após a contestação, foi determinada realização da perícia grafotécnica, com o laudo acostado no ID. nº 202306252 – pág. 225 – 239.

Na sequência, adveio a sentença de procedência, amparada sob os seguintes fundamentos:

No caso em tela, a parte Requerente busca a inexigibilidade do seguro questionado, com a consequente condenação da parte Ré em danos materiais e morais.

A parte Requerida, de um modo geral por sua vez, aduz que a proposta de adesão seguro de acidentes pessoais coletivos foi firmada regularmente, anuindo ao termo contratual no momento da adesão, sem ausência de vício de consentimento, sendo os descontos exercício regulares do seu direito.

Neste contexto, sabe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato/proposta celebrada entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis),
sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que o consumidor pactuou apólice de seguro de acidentes pessoais coletivos discutido, o que não o fez.

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 132860024), possui a seguinte conclusão:

“
Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento em questão, não corresponde a do punho da requerente Maria Aristides Alves Rodrigues”.

Nesta toada, em análise a perícia grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Pericial (Id. 132860024), que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo a assinatura de anuência verdadeira, parecer técnico este que as partes Requeridas não fizeram questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado.

Inobstante a isso, quando se trata de alegação de falsidade de assinatura,
cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, da parte Ré, que foi quem trouxe o contrato adesão aos autos (Id. 72244958) e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da parte Requerente (fato por ela negado),
conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

In casu
, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausentes as provas mencionadas,
configura-se a responsabilidade da parte Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência do desconto indevido.

Nesta trilha, cabia a parte Requerida demonstrar a regularidade desconto nos rendimento previdenciários da parte Autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que o consumidor faz
jus
a declaração de inexistência do débito cobrado discutido.

No que diz respeito ao dever de indenizar
danos morais
, sabe-se que é fato gerador decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), o indevido desconto, o que restou comprovado no presente caso.

(...)

Em relação ao
quantum
indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade. De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Verifico que a quantia sugerida de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
revela-se proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ,
sendo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula nº 362 do STJ).

No tocante a
repetição do indébito
, o código consumerista estabelece no artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42 – Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos:
i)
a cobrança indevida, e,
ii)
o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.

(...)

Em relação ainda a
repetição do indébito,
entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço da parte Requerida, e sendo assim, reconhecido o vício na contratação, é caso de determinar a restituição, porém, não em dobro dos valores descontados, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo, considerando que o desconto na remuneração previdenciária decorre de erro justificável, assim, a devolução de forma simples.

(...)

Desta forma, a restituição de valores deverá ocorrer de forma simples.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

os pedidos iniciais formulados pela Requerente

MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES, em face de SABEMI SEGURADORA S/A, ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço.

E por consequência,
nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
processo sem a resolução do mérito, ante ausência de legitimidade da parte Ré BANCO BRADESCO S/A, para figurar no polo passivo da presente demanda.

CONDENO
a parte Requerida SABEMI à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de
FORMA SIMPLES
no valor de
R$ 90,00 (noventa reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ).

CONDENO
ainda a parte Requerida SABEMI, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO
também a parte Requerida SABEMI ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à inexigibilidade do débito questionado nos autos, eis que c
ompete às instituições financeiras adotar todas as medidas necessárias para evitar danos, entre elas, a verificação da idoneidade dos documentos apresentados para a celebração de contratos, cercando-se das cautelas necessárias para prevenir fraudes ou, ao menos, abrandar os riscos inerentes ao negócio desenvolvido.

No presente caso, verifico que o contrato objeto de cobrança pela apelante, apesar de possuir a suposta assinatura por parte da apelada, a mesma nega que tenha contratado os serviços da requerida, afirmando se tratar de uma falsa assinatura, o que foi confirmado pela perícia grafotécnica, que constatou que as assinaturas não pertencem a autora/apelada (cf. Id. nº 202306252 – pág. 225 – 239),
sendo inequívoca a
falha nos mecanismos de segurança da apelante, devendo, assim, arcar com o risco advindo da prestação de serviços defeituoso
.

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de crédito em sua conta corrente, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, de modo que,

reduzo o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que esse montante é justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024